Tribunal: TJMT
Processo: 1007555-27.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007555-27.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GIVANILDO RODRIGUES FONSECA - CPF: 568.493.381-53 (RECORRENTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007555-27.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Givanildo Rodrigues Fonseca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. FATURAS QUE ESTAVAM SENDO QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Configura falha na prestação de serviço, a suspensão no fornecimento de serviço de energia elétrica, em razão do inadimplemento de faturas que estavam
sendo discutidas judicialmente
nos autos no

0004379-91.2020.8.11.0004, em trâmite na

2a Vara Cível de Barra do Garças, fatos que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. Cumpre ressaltar que a sentença relativa aos no 0004379-91.2020.8.11.0004 foi proferida em 08/03/2021, onde constou em sua parte dispositiva que “
Em razão disso, determino que o demandado abstenha-se de cobrar os débitos excedentes da média de consumo do autor desde abril de 2020 até a regularização do medidor da unidade consumidora n. 6/575102-9”
, e o corte discutido nestes autos foi realizado em 02/08/2021, ou seja, posterior à prolação da sentença naqueles autos.

5. Cabe ainda acrescentar que a troca do medidor, em cumprimento a decisão proferida nos autos no 0004379-91.2020.8.11.0004 foi realizada somente em 07/08/2021, sendo restabelecido o fornecimento do serviço de energia elétrica.

6. Ainda, em consulta aos no 0004379-91.2020.8.11.0004, verifico que
a sentença declarou a inexigibilidade dos débitos referentes os meses de abril e maio de 2020; e, com o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora, determinou que a parte ré, no prazo de 30 (trinta) dias, realize vistoria/perícia no medidor da unidade consumidora n.o 6/575102-9, regularizando-o; bem como determinou que a ré abstenha-se de cobrar os débitos excedentes da média de consumo do autor desde abril de 2020 até a regularização do medidor da unidade consumidora. Houve interposição de recurso de Apelação pela concessionária de energia elétrica, o qual foi negado seguimento, por decisão monocrática do Desembargador Relator, ante a intempestividade do recurso. Em 14/02/20222 transitou em julgado a decisão e os autos retornaram para o Juizado de Origem.

7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Outrossim, denota-se dos
documentos acostados pela própria requerida ao ID 69357902, que há débitos pretéritos os quais estão suspensos por estarem sendo discutidos em processo judicial
. No mesmo documento nota-se que a partir do mês de agosto de 2021 até o mês de ingresso desta demanda,
a parte autora estava adimplente com as suas faturas, sendo evidente que a interrupção do serviço foi indevida.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido
de que não é lícita a interrupção de energia elétrica pela concessionária de serviço público essencial,
tal como a Requerida
, em razão de débito pretérito”
.

8. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, para
:
a) CONDENAR, a reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos materiais ocasionados a parte reclamante,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022